Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-29.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo de instrumento interposto por Maria José Alves da Silva em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0700121-13.2017.8.07.0004, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID de origem 138186429).

3. Conforme relatado na decisão unipessoal de ID 41196105, a agravante sustenta que o pagamento de crédito resta frustrado pela devedora originária, ora agravada, razão pela qual, pugna pela aplicação da teoria menor constante do art. 28, § 5o, do CDC, para o alcance dos bens dos seus sócios. Aduz que a probabilidade do direito foi demonstrada em razão da Teoria menor constante do art. 28, § 5o, do CDC, e dos precedentes do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ao final, requer o deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. A agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

5. Diferentemente do Código Civil, que, em seu artigo 50, adota a teoria maior da desconsideração - "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial(...)" -, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor adotou a teoria menor, ao dispor, no artigo 28, §5o, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

6. Sendo certo que se qualifica como relação de consumo aquela alinhavada entre as partes, mostra-se evidente o obstáculo imposto à satisfação da pretensão titularizada pela parte vulnerável, ante a ausência de patrimônio disponível em nome da pessoa jurídica executada, capaz de assegurar a satisfação da obrigação. Tal constatação é corroborada pelas diversas diligências levadas a efeito, já em sede executiva, bem como pela inércia da agravada, uma vez intimada a cumprir voluntariamente a obrigação. Precedente: (Acórdão 1425517, 07016431420218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Da análise dos autos do processo de referência, verifica-se que este tramita desde o ano de 2017, tendo sido a obrigação de fazer, homologada por sentença, já convertida em perdas e danos, conforme decisão ID de origem 26837036. A despeito do deferimento de pesquisas de bens nos sistemas à disposição do Juízo de origem, não houve a satisfação do crédito exequendo, o que demonstra evidente obstáculo causado pela agravada. Autoriza-se, assim, a medida excepcional de direcionamento dos atos executórios à pessoa dos sócios, caso seja deferido, pelo Juízo de origem, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, após o devido contraditório e ampla defesa.

8. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada para deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.